Tribunal: TJMT
Processo: 1021304-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021304-26.2021.8.11.0000
RECORRENTE(s): DENISE FELIX DA SILVA BARBOSA
RECORRIDO(s): MARIA MADALENA FERREIRA e ROGÉRIO DE MACEDO FIGUEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por DENISE FELIX DA SILVA BARBOSA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (ID 116588950):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PENHORA DE 30% da VERBA SALARIAL - ILEGALIDADE - ART. 833, IV e §2o, DO CPC - DÉBITO SEM NATUREZA ALIMENTAR - FALECIMENTO DE ADVOGADO NO CURSO DA LIDE - ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS DURANTE A IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO - ANULAÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO.
É vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo as exceções elencadas no §2o, nas quais não se inclui o percentual dos rendimentos mensais do devedor (previsão do artigo 833, inciso IV, do CPC).
É necessária a anulação de atos processuais durante a irregularidade de representação, como nos casos de falecimento de advogado de uma das partes no curso da lide.
(AI n. 1020656-46.2021.8.11.0000, Desembargador Relator Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, data do julgamento 02.02.2022)”.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, aviado por MARIA MADALENA FERREIRA e ROGÉRIO DE MACEDO FIGUEIRA, que reformou a decisão do juízo da vara única da comarca de São Joaquim, no sentido de afastar a penhora de 30% da verba salarial da parte recorrida, que havia sido determinada para satisfação de crédito decorrente de cumprimento de sentença.
A parte recorrente alega divergência jurisprudencial por violação ao artigo 833, inciso IV, ao argumento de que os Tribunais Pátrios vêm admitindo que a impenhorabilidade da verba salarial prevista ao artigo 833, inciso IV do CPC pode ser mitigada, permitindo bloqueios de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado, quando não localizado outros bens passíveis de penhora e o fato não implicar afronta à subsistência da parte devedora, o que é o caso deste feito.
Assegura que a executada “possui subsídios fixos no valor de R$ 5.866,10 (cinco mil oitocentos e sessenta e seis reais e dez centavos), além de vantagens adicionais que ocorrem com frequência, praticamente todos os meses, assim, ostenta um cargo público, portanto, goza da proteção da estabilidade funcional, ou seja, não haverá nenhum risco à subsistência da Executada, havendo a continuidade e a manutenção da penhora do percentual de 30% (trinta por cento) de sua remuneração”.
Recurso tempestivo (ID 120007471).
A parte recorrente foi dispensada do pagamento do preparo por ser beneficiária da Justiça Gratuita (ID 119892488).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 23102963).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Divergência Jurisprudencial -Ausência de cotejo analítico e juntada de cópia do acórdão.
Na divergência jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC e do art. 255, § 1o, do RISTJ, destaca-se que, além do cotejo analítico, é necessária também a juntada de cópias dos acórdãos paradigmas.
A propósito:
“(...) Assim, é inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial, quando o recorrente não demonstrar o suposto dissídio pretoriano por meio: (a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas; (b) da citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado; (c) do cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a divergência, além da demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma; (d) a indicação dos dispositivos de lei federal com interpretação divergente entre os Tribunais.
Na hipótese examinada, verifica-se que a ora recorrente pretende a penhora sobre 30% do salário da parte recorrida para satisfação do seu crédito. Todavia, limitou-se a transcrever a ementas dos julgados paradigmas, não atendendo aos requisitos estabelecidos pelos dispositivos legais supramencionados, estando ausente o necessário cotejo analítico a comprovar o dissídio pretoriano, bem como a demonstração da similitude fática entre os julgados mencionados. Assim, é descabido o recurso interposto pela alínea "c" do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal (...)” (STJ, RECURSO ESPECIAL No 1.651.137, Decisão Monocrática, RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: 01/03/2017).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial e não juntou as cópias da jurisprudência referida em suas razões recursais, o que impede o seguimento do recurso, neste ponto, por inobservância do § 1o do art. 1.029 do CPC.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.